Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. FILHAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, uma vez evidenciada a necessidade da constrição para garantir a ordem e a saúde públicas, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Efetivamente presente a periculosidade do paciente, cumprindo resguardar a ordem e a saúde públicas. A diligência policial, decorrente de denúncias anônimas, flagrou a conduta de tráfico de drogas, praticada na casa em que o paciente reside com a família, inclusive com suas filhas menores de idade, onde foram apreendidos, além de 12 (catorze) porções de maconha, pesando 41,60 (quarenta e um gramas e sessenta centigramas), e balança de precisão, um revólver .38 e 7 (sete) munições do mesmo calibre. Usuário abordado antes do ingresso na residência confirmou haver adquirido droga do paciente.

Sem cabimento a pretendida substituição da prisão preventiva pela monitoração eletrônica. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar com medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal demanda comprovação dos requisitos postos nos incisos do art. 318 do mesmo Código. Não preenche o paciente qualquer dos requisitos. Malgrado a existência de duas filhas menores de doze anos de idade, não demonstrou o paciente ser o único responsável por elas nem que estejam em situação de vulnerabilidade com a sua prisão. Também não há sequer alegação, máxime prova de ostentar o paciente comorbidade que o insira no grupo de risco da Covid-19, ou de estar extremamente debilitado por motivo de doença grave que não possa ser tratada no ambiente prisional.

Acresça-se que a população carcerária no Distrito Federal conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, tais temas não foram submetidos ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância.

Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem e saúde públicas. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ordem denegada.